Tribunal: TJPA
Processo: 0026689-22.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026689-22.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR, LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ÓRDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO COM FRAUDE A FISCALIZAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 1°, INCISOS, I, II DA LEI 8.137/90 C/C ARTIGO 71 DO CPB. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES PARA FIRMAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
ABSOLUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Na espécie, verificou-se que a acusação se pautou no AINF 01012510000124-0 para sustentar a acusação. Contudo, verificou-se que as Diefs requeridas pela acusação (item G da denúncia) não guardaram correspondência ao período de 01/ 2011 a 10/ 2011, lapso temporal em que se baseia a acusação, para sustentar a infração tributária. Dessa forma, as peças juntadas aos autos, não se referem ao período narrado na exordial acusatória, divergindo, por consequência, do Auto de Infração.

II.
Na decisão guerreada, o juízo singular, não se convenceu de que
o
débito fiscal, objeto da controvérsia, teria sido produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, com o fim de fugir da responsabilidade tributária. Logo, não haveria crime e, por corolário lógico, a absolvição seria a medida mais plausível a ser adotada;

III.
Em que pese a robusta manifestação recursal do
Parquet
, não se apresentou inovação factual de expressiva monta que relevasse a ausência das
Diefs requeridas pela acusação (item G da denúncia), as quais não guardaram correspondência ao período de 01/ 2011 a 10/ 2011, como narrada na peça inicial,
pois tão somente foi explicitada, de maneira minudente, o que já havia sido delineado na peça de ingresso, a qual veio desacompanhada de documentos essenciais, sem as quais cedeu lugar a dúvidas intransponível quanto ao “
cupio fraudare
”, por parte dos apelantes, circunstâncias que não reclamaria uma
criminalis accusatio
, sendo prudente, razoável e justo ratificar os termos da decisão absolutória em todos os seus fundamentos;

IV.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O

MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a decisão que absolveu
HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR E LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
, como incursos nas sanções previstas no art.
art. 1º, I, II da lei 8137/90, interpôs o presente apelo visando a reforma da decisão, prolatada pela MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital/PA.

O
Parquet
Estadual, em suas razões asseverou pela reforma da decisão para condenar os recorridos, nos termos do
art. 1º, Incisos I e II, comb. c/ os artigos 11,
caput
, e 12, I, ambos da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71,
caput
, do Código Penal (crime continuado por 10 vezes) e c/c art. 387, Inciso IV (reparação mínima do dano causado no valor do Ainf de R$1.597.777,23,) do CPP. Nesse viés, fixada a pena base a qual deveria ser agravada, considerando-se para tanto a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, optando pela majoração da pena pela aplicação do art. 12, Inciso I da Lei nº 8.137/1990, no patamar de 1/2, majoração da pena pela aplicação da figura do crime continuado (CP, art. 71), no patamar de 2/3, alternativamente e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação por violação aos artigos 489, §1º, Inciso I e IV c/c art. 927, Inciso II, IV e V e §1º do CPC c/c art. 3º do CPP.

Em contrarrazões, a defesa dos recorridos pugnou pelo improvimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão absolutória.

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo
Dominus Litis.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a decisão que absolveu
HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR E LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
, prolatada pela
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que os acusados
HILÁRIO ÁLVARO RODRIGUES JUNIOR e LÍDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
, na condição de representantes, atuavam na gerência e na administração e eram responsáveis tributários da sociedade empresária RODOPAR LTDA – EPP, os quais perpetraram, mês a mês, de janeiro
usque
outubro de 2011, as seguintes infrações fiscais, que também configuram a conduta criminosa materializada no Ainf nº 012012510000124-0 (prova da materialidade delitiva):O contribuinte deixou de recolher ICMS resultante de prestação não escriturada em livros fiscais. Referente ao transporte de combustível efetuado para a firma Ipiranga Produtos de Petróleo AS, ocorrido no período 01 a 10/2011, conforme demonstrativo em anexo. A ocorrência foi enquadrada como não escriturada, haja vista que as Diefs foram apresentadas sem movimento, bem como os livros fiscais não foram entregues à fiscalização.

Os acusados incidiram em aludido tipo penal por terem omitido, nos livros de apuração de ICMS e de saída, os serviços de transporte de combustível prestados pelo contribuinte por eles dois coadministrado, deixando de recolher o ICMS das operações tributáveis, defraudando o Fisco Estadual por meio da sonegação desse imposto no tangente a essas operações tributáveis não registradas nem declaradas nas Diefs do interregno apurado. As condutas criminosas dos denunciados estão tipificadas no art. 1º, Incisos I (omitir informação às autoridades fazendárias, II (fraudar a fiscalização tributária omitindo operação de qualquer natureza em livro exigido pela lei fiscal), da Lei nº 8.137/1990.

Na espécie, os recorridos foram processados e, ao final. foram absolvidos das sanções previstas no art. 1º, inciso I e II, da Lei nº 8.137/90. Desse modo o

órgão ministerial, não satisfeito com a decisão do juízo singular, interpôs o presente recurso objetivando, a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA

Na decisão guerreada, o juízo singular não se convenceu de que
o
débito fiscal, objeto da controvérsia, teria sido produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, com o fim de fugir da responsabilidade tributária. Logo, não haveria crime e, por corolário lógico, a absolvição seria a medida mais plausível a ser adotada, senão vejamos (ID 5121659-PAG 1 / 16):

“(...) A denúncia formulada pelo Parquet pautou-se em AMIE conduzido de forma regular, com o débito tributário tendo sido inscrito em dívida ativa.

Compulsando os autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo e os documentos juntados, entendo não ser possível formar um juízo seguro quanto a materialidade delitiva, isto porque a denúncia pautou-se no Ainf n° 012012510000124-0, referente a suposto crime contra a ordem tributária ocorrido no período de janeiro a outubro de 2011, contudo o MP requisitou (item G dos pedidos formulados na denúncia) a SEFA 12 Diefs de 2007 (janeiro a dezembro de 2007), sendo fornecido e juntado aos autos (fis. 170) cópia digitalizadas das referidas Diefs.
Portanto, a tese acusatória formulada pelo Ministério Público de que o contribuinte teria declarado sem movimentação nas Diefs do período de janeiro a outubro de 2011, não pode ser comprovada nestes autos, isto porque, o MP requisitou e foram juntadas cópias de Diefs de outro período (janeiro a dezembro de 2007), que nada tem a ver com o período apurado no Ainf que serviu de base a presente ação penal.
Logo, partir das provas colhidas, entendemos que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus, próprio da acusação, de buscar meios de provar a materialidade delitiva em desfavor dos acusados.
Para que ocorra a configuração deste tipo pena
necessário que se demonstre que o agente atuou, de forma fraudulenta, no sentido de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo (e acessórios) que sabia devido (...)
Do todo aqui exposto, detendo-me sobre os indícios e provas amealhadas, permito-me concluir pela improcedência da ação penal proposta nos termos do artigo art. 1°, I e II da Lei 8.137/90 e, em consequência, ABSOLVER HILÁRIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR e LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal (...)”

Na hipótese, os recorrentes foram
absolvidos da imputação de infringir o artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90, onde o Ministério Público apelou da decisão, pretendendo a condenação, sob o argumento de que haveria provas da vontade deliberada de omitir informações tributárias.

Na espécie, verificou-se que a acusação se pautou no AINF 01012510000124-0, para sustentar a acusação. Contudo, verificou-se que as Diefs requeridas pela acusação (item G da denúncia) não guardaram correspondência ao período de 01/2011 a 10/ 2011, lapso temporal em que se baseia a acusação, para sustentar a infração tributária. Dessa forma, as peças juntadas aos autos não se referem ao período narrado na exordial acusatória, divergindo, por consequência, do Auto de Infração.

Com efeito,
o cerne da conduta consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Iludir o pagamento significa frustrá-lo. Não se trata de mero inadimplemento, mas de uma conduta que consubstancie sonegação, que envolva deixar de efetuar o pagamento mediante um agir clandestino ou dissimulado quanto à sua ocorrência ou quanto à sua natureza, de modo que implique ausência de pagamento ou pagamento a menor.

Dessa forma, a
responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal, resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Todavia, o exame percuciente das provas dos autos, principalmente no descompasso entre o
AINF 01012510000124-0, e as Diefs requeridas pela acusação e juntadas ao acervo,
não permitiram concluir com a certeza necessária que os recorrentes teriam incorridos no elementar do tipo, qual seja, omitir ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Nessa via, as evidências não corroboraram, indene de dúvidas, para um decreto condenatório.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
PARQUET
estadual, asseverou que o juízo ao analisar as provas do acervo, teria desconsiderado a Ainf nº 012012510000124, embora tenha, eventualmente, reconhecido a ocorrência da infração fiscal. Contudo, em face de terem sido enviadas pela SEFA, a pedido do MP, Diefs (Declaração de informações econômico fiscais), que seriam as declarações disponibilizadas mensalmente pelo contribuinte, para efetuar o lançamento do crédito tributário, as quais teriam sido remetidas de maneira equivocada pela SEFA (CD fls. 170), pois corresponderiam ao meses de 2007, quando deveriam serem enviadas as Diefs de janeiro a outubro de 2011, período que, em tese, as Diefs teriam sido registradas pelos apelantes como sem movimento. Nessa via o juízo, diante do imbróglio, se manifestou da seguinte forma:

“(...)
No caso concreto os acusados, supostamente, teriam omitido, nos livros fiscais obrigatórios de apuração de ICMS e de saída, os serviços de transporte de combustível prestados pelo contribuinte, deixando de recolher o ICMS das operações tributáveis, uma vez que as Diefs apresentadas, referente aos meses de janeiro a outubro de 2011, constava a informação ¿sem movimento¿. A declaração por meio da DIEF tem a finalidade de constituir o crédito tributário e dar conhecimento ao Fisco de toda movimentação de mercadorias e serviços. Hoje, está prevista no art. 514 do Dec. 4.676/2001, Instrução Normativa 004/2004, que regulamenta a obrigação mensal até o dia 10 do mês subsequente ao de referência, a obrigação da declaração dos dados da movimentação de mercadorias e/ou prestação de serviços, sujeitas ou não à incidência de imposto, promovidas por contribuintes inscritos no cadastrado da SEFA. A denúncia formulada pelo Parquet pautou-se em AINF conduzido de forma regular, com o débito tributário tendo sido inscrito em dívida ativa. Compulsando os autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo e os documentos juntados, entendo não ser possível formar um juízo seguro quanto a materialidade delitiva, isto porque a denúncia pautou-se no Ainf nº 012012510000124-0, referente a suposto crime contra a ordem tributária ocorrido no período de janeiro a outubro de 2011, contudo o MP requisitou (item G dos pedidos formulados na denúncia) a SEFA 12 Diefs de 2007 (janeiro a dezembro de 2007), sendo fornecido e juntado aos autos (fls. 170) cópia digitalizada das referidas Diefs. Portanto, a tese acusatória formulada pelo Ministério Público de que o contribuinte teria declarado ¿sem movimentação¿ nas Diefs do período de janeiro a outubro de 2011, não pode ser comprovada nestes autos, isto porque, o MP requisitou e foram juntadas cópias de Diefs de outro período (janeiro a dezembro de 2007), que nada tem a ver com o período apurado no Ainf que serviu de base a presente ação penal. Logo, partir das provas colhidas, entendemos que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus, próprio da acusação, de buscar meios de provar a materialidade delitiva em desfavor dos acusados. Para que ocorra a configuração deste tipo penal, necessário que se demonstre que o agente atuou, de forma fraudulenta, no sentido de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo (e acessórios) que sabia devido (...).”

Diante das argumentações delineadas, o juízo singular, após minuciosa argumentação, concluiu que não havendo provas carreadas aos autos que atuem no convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, com o fim de fugir da responsabilidade tributária, outro caminho não há, senão o da absolvição (ID 5121624).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2º, II DA LEI 8.137/90). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO A JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DO ÓBICE. AUSÊNCIA DE DOLO. DEVEDOR NÃO CONTUMAZ. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR 6 MESES ALTERNADOS. PACIENTE PRIMÁRIO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. Há de se levar em consideração o dolo com a imprescindível consideração do elemento subjetivo especial de sonegar, qual seja, a vontade de se apropriar dos valores retidos, omitindo o cumprimento do dever tributário com a intenção de não os recolher. 2. O dolo de não recolher o tributo, de maneira genérica, não seria suficiente para preencher o tipo subjetivo do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. 3. No caso dos autos, o não pagamento do tributo por seis meses aleatórios não é circunstância suficiente para demonstrar a contumácia nem o dolo de apropriação. Ou seja, não se identifica, em tais condutas, haver sido a sonegação fiscal o recurso usado pelo empresário para financiar a continuidade da atividade em benefício próprio, em detrimento da arrecadação tributária. Ademais, trata-se de réu primário e sem antecedentes criminais. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de absolver o paciente das condutas atribuídas na Ação Penal n. 900065-85.2015.8.24.0038, em trâmite na Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville. (STJ - HC: 569856 SC 2020/0077438-3, Data de Julgamento: 11/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2022).

Cediço reportar,
pelo princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, é capaz de justificar a reforma da sentença.

Cediço mencionar, por oportuno, que a diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, seria o emprego da fraude. Em outras palavras, o inadimplemento constituiria infração administrativa que, incontinenti, seria matéria criminal, gerando, por consequência, a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, pela via da execução fiscal. De outro modo, a sonegação, credenciaria, não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, mas também implicaria na responsabilização penal.

Destarte, a constituição definitiva do crédito seria condição objetiva de punibilidade dos crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Nesse viés, os tipos do art. 1º e incisos da Lei 8.137/90 não exigem qualquer espécie de dolo especial, que transcenda a concretização da sonegação fiscal mediante realização de uma fraude por parte do agente. O dolo, contudo, deve ser demonstrado, e uma vez não demonstrado, impõe-se a absolvição.

Dessa forma, a
materialidade e autoria não restaram suficientemente comprovadas, não há que se falar em condenação, sendo imperativo que se decrete a absolvição do apelante pela insuficiência de provas, notadamente pela aplicação do princípio do "in dubio pro reo". A condenação só se faz necessária se o conjunto probatório comprova que o réu praticou o delito com base em provas irrefutáveis, fato que, no presente caso, não restou demonstrado de forma suficiente. Logo, por corolário lógico, a absolvição deveria ser reconhecida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I e II, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Somente poderá haver a incidência da responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal se estiver embasado em juízo seguro de que o agente efetivamente emprega, ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer fraude que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e, uma vez obtido o resultado, sem o que não responderá nos termos do art. 1º da Lei de regência. 2. Não havendo comprovação segura que enseje o convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, outro caminho não há senão o da manutenção da absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo. 3. Segundo pacificado nas cortes superiores, para fins de prequestionamento (recurso extraordinário e especial), é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção aos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00201487120098140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/04/2019).”

Na espécie, o STF, orienta que o momento do oferecimento da denúncia é providência que se situa no âmbito da prerrogativa do Ministério Público, o qual, todavia, arcará com o ônus da rejeição da peça acusatória, por falta de justa causa, caso proceda com açodamento e ofereça denúncia antes de dispor de elementos probatórios suficientes à configuração dos necessários indícios de autoria e materialidade. Portanto, a prerrogativa de decidir qual o melhor momento para a propositura da ação penal não exonera o Ministério Público do ônus, quando deduz a pretensão acusatória, de embasar a denúncia em elementos probatórios capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa. Ainda, caso os elementos juntados com a acusação não se apresentem hígidos, não só do ponto de vista da
robustez probatória, mas também do ponto de vista do comportamento processual do Ministério Público, que eventualmente pode por em xeque o eficaz exercício do direito de defesa por parte do acusado, o caminho natural é a rejeição da denúncia (AG.REG. NO INQUÉRITO 3.998 DISTRITO FEDERAL.MIN. EDSON FACHIN).

Na espécie, o representante do
Parquet
, no exercício do ônus acusatório, possui a discricionariedade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender pertinentes à demonstração da justa causa, como também, a defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa (
PExt no HABEAS CORPUS Nº 452.992 - SP (2018/0131718-9).

Com efeito, as evidências do acervo probatório, corroboram de forma circunstancial, com o delito de sonegação fiscal, segundo os termos esposados na exordial acusatória. Contudo, não seriam suficientes para aferir de forma, indene de dúvidas, a intenção de fraudar o erário, diante da ausência das Diefs, que, em tese, comprovariam a falta de movimentação, e assim o dolo de fraudar.

Destarte, em que pese a robusta manifestação recursal do Parquet, não apresentou inovação factual de expressiva monta que relevasse a ausência das
Diefs requeridas pela acusação (item G da denúncia) as quais não guardaram correspondência ao período de 01/ 2011 a 10/ 2011, como narrada na peça inicial,
pois tão somente foi explicitada, de maneira minudente, o que já havia sido delineado na peça de ingresso, a qual veio desacompanhada de documentos essenciais, sem as quais cedeu lugar a dúvidas intransponível quanto ao
“
cupio fraudare
”
, por parte dos apelantes, circunstâncias que não reclamaria uma
criminalis accusatio
, sendo prudente, razoável e justo ratificar os termos da decisão absolutória em todos os seus fundamentos.

Por tais razões de decidir, data vênia o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, para manter o
decisum
que absolveu
HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR E LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
, como incursos nas sanções previstas no art.
art. 1º, I, II da lei 8137/90, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023